Tribunal: TJMT
Processo: 0008849-75.2019.8.11.0013
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008849-75.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI - CPF: 066.766.921-39 (APELANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), MARILIA DE CARVALHO SAMPAIO E SILVA LINDOLFO - CPF: 912.856.581-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SAUDE PUBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE NULIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL AFASTADA. DOSIMETRIA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Pedro Henrique Campos
Berthi
contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 556 dias-multa. A defesa alega, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, busca absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de redesignação da audiência de instrução; (
ii
) examinar a suficiência da prova para a condenação por tráfico
de drogas; (
iii
) analisar a possibilidade de desclassificação para porte de drogas para uso próprio e (
iv
) reavaliar a dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rejeição da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa se impõe quando a ausência da testemunha decorre de conduta omissiva da própria defesa, não havendo comprovação de impossibilidade de comparecimento, tampouco se justificando nova redesignação em razão da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII).

A materialidade e a autoria do crime de tráfico estão devidamente comprovadas por laudo toxicológico, auto de apreensão e depoimentos firmes e coerentes de policiais civis, corroborados por circunstâncias típicas da traficância, como quantidade e variedade de entorpecentes, fracionamento, dinheiro trocado e material para embalagem.

A tentativa de desclassificação para uso pessoal é afastada diante do conjunto probatório, sendo inaplicável o art. 28 da Lei de Drogas, pois o volume e a forma de acondicionamento das substâncias, bem como o histórico do acusado, indicam finalidade comercial.

A negativa de aplicação da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico privilegiado) é mantida, pois o réu ostenta condenações anteriores, o que afasta o requisito de primariedade exigido pela norma.

A dosimetria da pena, contudo, deve ser parcialmente revista: a exasperação com base exclusiva na natureza da droga é indevida; afasta-se a valoração negativa da circunstância judicial do art. 42 da Lei de Drogas, mantendo-se, todavia, a negativação pelos maus antecedentes. Aplica-se atenuante da menoridade relativa, limitada ao mínimo legal, conforme a Súmula 231 do STJ.

Mantêm-se o regime fechado e a impossibilidade de substituição por penas restritivas, ante os maus antecedentes. A isenção de custas é afastada, podendo ser rediscutida na execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de testemunha por conduta omissiva da defesa não configura cerceamento, se ausente justificativa plausível.

A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em depoimentos policiais harmônicos com as demais provas dos autos.

A quantidade e diversidade de entorpecentes, somadas à forma de acondicionamento e demais circunstâncias, afastam a hipótese de uso pessoal.

A exasperação da pena com base exclusiva na natureza da droga é indevida, devendo observar-se a proporcionalidade com a quantidade apreendida.

Réu com maus antecedentes não faz
jus
à causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CP,
arts
. 33, §§2º e 3º, 44, I e III, e 65, I; CPP,
arts
. 370, 400, §1º, e 804; Lei 11.343/2006,
arts
. 28, §2º, 33, caput e §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgRg
no HC 899943/RS, Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJEN 09/09/2025; STJ,
AREsp
2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
28/04/2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
1.520.812/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
17/02/2020; STF,
AgRg
no RHC 169.343/ES, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2021; STJ,
AgRg
no REsp 1.777.943/SP, Rel. Min. Felix Fischer,
DJe
10/06/2019; STJ,
AgRg
no HC 1008275/SP, Min. Ribeiro Dantas, DJEN 08/09/2025; STJ,
AgRg
no REsp 2117149/PR, Min.
Messod
Azulay Neto, DJEN 27/08/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0008849-75.2019.8.11.0013

APELANTE: PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

PEDRO HENRIQUE CAMPOS BERTHI
,

contra
a
sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal de Pontes e Lacerda/MT
, nos autos da ação penal
nº
0008849-75.2019.8.11.0013

(
PJe
)
, que
o

condenou pela prática do
crime
previsto

no

artigo

33,
caput
,
da Lei n.º 11.343/2006
,
à
pena de
5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento 556 (quinhentos e cinquenta e seis) dias-multa
. (ID 317325894)

A Defesa, em suas razões recursais, argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, requer a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, alternativamente pleiteando a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, postula a readequação da dosimetria da pena, com: (i) redução da pena-base; (
ii
) reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da referida lei (tráfico privilegiado); (
iii
) fixação de regime prisional mais brando; (
iv
) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) redução do número de dias-multa aplicados; e (vi) isenção do pagamento das custas processuais.
(ID 317325901)

A
Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso. (ID
317325904)

A
2
ª Procuradoria de Justiça, em
dissonânc
ia com o órgão ministerial de origem, apontou para o
parcial provimento
da pretensão recursal

“
para que seja afastada a valoração negativa da circunstância judicial preponderante prevista no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e, em razão da consequente redução da pena privativa de liberdade, seja igualmente revista a pena de multa”

(Exm
o
. Sr. Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
– ID 329521363).

Relatado o feito.

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Cerceamento de defesa - indeferimento de redesignação para oitiva de testemunha

A preliminar de nulidade arguida pela defesa, sob alegação de cerceamento do direito de defesa em razão do indeferimento do pedido de redesignação da audiência para oitiva da testemunha Thiago
Mercly
Pedrosa, não comporta acolhimento.

Com efeito, extrai-se dos autos que a referida testemunha foi devidamente intimada para comparecer à audiência de instrução designada para o dia 06/02/2025, às 10h30, tendo ciência expressa do ato. Contudo, não compareceu nem de forma presencial
,
nem virtual, deixando de ingressar no link disponibilizado, mesmo após a magistrada aguardar por vários minutos seu acesso.

A justificativa apresentada pela defesa limitou-se à alegação de que o depoente estaria trabalhando em uma fazenda e poderia enfrentar instabilidade climática ou dificuldade de conexão, sem, todavia, apresentar qualquer prova concreta dessa alegação
.

A magistrada de primeiro grau, observando os ditames do art. 400, §1º, do Código de Processo Penal, indeferiu o pedido de redesignação da audiência, consignando que o juízo é o destinatário da prova, cabendo-lhe indeferir diligências protelatórias ou desnecessárias, desde que fundamentadamente, o que se deu na hipótese
.

Salientou ainda que a defesa, sabedora das condições de trabalho da testemunha em zona rural, não adotou providências mínimas para assegurar sua presença, como requerer o comparecimento presencial, verificar previamente a estabilidade da conexão ou mesmo comunicar eventuais dificuldades técnicas
.

Cumpre destacar que o processo tramita desde 2019, de modo que a postergação da instrução, sem justificativa plausível, violaria o princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
.

Assim, o indeferimento da redesignação não configurou cerceamento de defesa, mas ato de racionalização processual, amparado nos princípios da celeridade, eficiência e proporcionalidade
.

Ademais, o princípio da ampla defesa não é absoluto, devendo harmonizar-se com o dever constitucional de eficiência e com o poder de direção do processo conferido ao magistrado (art. 370 e 400 do CPP), razão pela qual não se reconhece nulidade quando a própria defesa concorre para a perda da prova.

Com efeito:

“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, em regra, salvo situação excepcionalíssima, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada”
(STJ,
AgRg
no HC 899943/RS
,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro
,
DJEN 09/09/2025
)
.

No caso, ficou evidenciado que a testemunha e a defesa deram causa à não realização da oitiva, circunstância que afasta qualquer mácula processual. Assim, não há falar em violação ao devido processo legal, tampouco em cerceamento de defesa, devendo a preliminar ser rejeitada.

Ante o exposto,
PRELIMINAR REJEITADA.

É como voto.

V O T O

(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“
Extrai-se dos inclusos autos de inquérito policial que, em tempos anteriores e especificamente no dia 27 de agosto de 2019, por volta das 10h0
0
min, em residência participar localizada na Rua dos Mognos,
n.°
508, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, Pedro Henrique Campos
Berthi
, com consciência e vontade, guardava / pre
para
va / mantinha em depósito / fornecia e vendia drogas, para fins de traficância, sendo

um total de 994,19 (novecentos e noventa e quatro gramas e dezenove centigramas) de "maconha" e 21,85 (vinte e um gramas e oitenta e cinco centigramas) de "cocaína", sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar ( Termo de Apreensão a fls. 04/IP e Laudo Pericial a fls. 18-19/1P)
.

DO HISTÓRICO DOS FATOS

E
m tempos anteriores e até o dia 27 de agosto de 2019, em Pontes e Lacerda/MT, Pedro Henrique Campos
Berthi
guardou / manteve em depósito, maconha e cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização), sendo que a Polícia já o investigava por atos criminosos.

Para a prática do tráfico de entorpecentes, Pedro Henrique Campos
Berthi
utilizava de sua residência, localizada na Rua Mognos,
n.°
508, Bairro Jardim Morada da Serra, Pontes e Lacerda/MT, como ponto de guarda, preparo, vendas e fornecimento de entorpecentes a usuários diversos, local popularmente conhecido como "Boca de Fumo".

Neste diapasão, na referida data, uma guarnição da Polícia Civil encontrava-se em investigação do suspeito, porquanto Pedro foi apontado como autor do crime de tentativa de homicídio ocorrido na madrugada do dia em questão, oportunidade em que os agentes da lei
dirigiram-se
à residência do denunciado.

Deste modo, considerando a fundada suspeita e após ser concedida autorização de entrada na moradia, em desdobramentos naturais da investigação, os policiais procederam buscas domiciliares, momento em que foi localizada uma grande quantia de substância entorpecente análoga à maconha e também à cocaína, no interior da geladeira, então guardados pelo denunciado, sendo que uma parte desta substância entorpecente já encontrava-se embalada/preparada para venda/fornecimento, e, outras partes em forma de tabletes ou descompactadas.

Além disso, foram encontrados outros objetos relacionados ao tráfico, tais como 03 (três) rolos de plástico filme utilizado para embalar entorpecente, além de R$ 95,65 (noventa e cinco reais e sessenta e cinco centavos) em numerários pequenos, dinheiro este relacionado com a mercancia de drogas”.

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece denúncia em desfavor de Pedro Henrique Campos
Berthi
, porquanto incorreu na conduta prevista no artigo 33, caput, da Lei Federal n.º 11.343/2006”.
(ID 317325362)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

A insurgência recursal limita-se, essencialmente, à suposta ausência de provas aptas a sustentar a condenação pelo tráfico e, subsidiariamente, à desclassificação para a conduta do art. 28 da mesma lei.

A prova coligida aos autos revela, com segurança e coerência, que o apelante Pedro Henrique Campos
Berthi
praticou o delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/2006), mantendo em depósito, em sua residência, 994,19g de maconha e 21,85 g de cocaína, ambas substâncias entorpecentes de alta nocividade social, parte já fracionada e embalada em porções típicas da mercancia ilícita, acompanhadas de três rolos de plástico-filme e dinheiro fracionado, no valor de R$ 95,65
.

A materialidade encontra-se cabalmente demonstrada pelo auto de exibição e apreensão

(ID 317325363 – págs. 12), boletim de ocorrência (ID 317325363 – págs. 10 e11)

e laudo toxicológico

(ID 317325363 - 39 a 42
)
, que atestou positivamente para maconha e cocaína
.

No tocante à autoria, o acervo probatório é igualmente contundente.

Os depoimentos dos policiais civis Antônio Nunes de Oliveira Júnior e Paulo
Suady
Ferreira Vieira, colhidos sob o crivo do contraditório, são firmes, convergentes e harmônicos entre si, não deixando dúvida de que o apelante utilizava sua residência como ponto de armazenamento e comercialização de drogas, fato, inclusive, já de conhecimento das forças de segurança, em virtude de investigações pretéritas.

O investigado
r
Antônio Nunes relatou com minúcia as circunstâncias da diligência, destacando que, durante investigações de um homicídio ocorrido em 27/08/2019, o apelante fora apontado como suspeito.

Diante da fundada suspeita e da autorização para ingresso na residência, localizaram cerca de 1 kg de maconha e porções de cocaína, acondicionadas em tabletes e invólucros plásticos, sendo parte guardada no quarto e outra na geladeira, além de dinheiro fracionado e três rolos de plástico-filme, característicos da atividade de fracionamento e embalo de entorpecentes
.

Verbis
:

“em 2019 aconteceu um crime de homicídio e a partir das diligências, nós localizamos uma testemunha que indicou o Pedro como sendo um dos autores deste homicídio. A vítima era um dependente químico e a motivação do crime naquela época seria uma cobrança por dívida de drogas. Ao relatar que o Pedro era um dos envolvidos, nós, eu e o investigador Paulo já o conhecíamos de ocorrência anterior, um ano antes mais ou menos, em outra residência, ele dividia a casa com um colega e nessa residência nós
aprendemos uma moto oriunda de crime, dois simulacros de pistola, um revólver calibre 38, balança de precisão, plástico filme no quarto que era utilizado pelo Pedro havia documentos dele e tal, tinha um simulacro de pistola e um revólver calibre 38. Então como ele foi indicado no homicídio e foi utilizado um revólver
pra
o atirar na vítima, nós já conhecíamos, então nós diligenciamos, localizamos ele e na residência quando nós estávamos ali buscando mais indícios, foi localizado essa quantidade de entorpecente aí por volta de 1 kg, dinheiro e estava disposta ali no tablete, invólucros enrolados com plástico filme e uma parte estava no quarto dele, a maior parte, a outra parte estava numa geladeira. Então, diante da situação, né? Além do crime de homicídio, que ele era indicado, também o crime de tráfico de drogas”
(ID 317325893
)
.

O policial Paulo
Suady
, por sua vez, corroborou integralmente o relato do colega, acrescentando que o local era amplamente conhecido como ponto de venda de drogas (“boca de fumo”) e que já havia informações anteriores de que o réu utilizava o imóvel para a traficância
.

Vejamos:

“(...) Paulo: Ocorreu um homicídio no bairro Morada da Serra e durante a investigação o Pedro figurou como suspeito, inclusive de ter efetuado o disparo. E durante a investigação do homicídio a gente chegou até ele e encontrou na residência esse entorpecente, maconha, não recordo se achou cocaína em pasta base, mas eu me recordo que encontrou maconha, dinheiro trocado e que ele assumiu que ele fazia tanto uso como tráfico
(...)”.

(ID 317325893)

A palavra dos agentes públicos, longe de carecer de credibilidade, é prova idônea e eficaz, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme reconhece o Enunciado Orientativo n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, segundo o qual:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que
:

“
Os depoimentos de policiais, quando prestados de modo firme, coerente e em consonância com os demais elementos dos autos, constituem meio probatório idôneo e suficiente para sustentar o juízo condenatório
(STJ,
AREsp
2.419.814/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira,
DJe
28/04/2025).

E
m juízo, a versão apresentada pelo apelante mostrou-se contraditória e dissociada do conjunto probatório. Inicialmente, negou a propriedade da droga, atribuindo-a a um suposto colega de nome “Everton”.

Todavia, ao ser confrontado pela acusação, acabou por admitir que os entorpecentes estavam sob sua guarda, embora tenha alegado que se destinavam a consumo próprio.

Tal justificativa, entretanto, não resiste à análise objetiva das circunstâncias fáticas do caso.

Com efeito, a expressiva quantidade de entorpecentes apreendida
-
994,19g de maconha e 21,85g de cocaína, aliada à diversidade das substâncias, ao modo de acondicionamento (porções fracionadas e individualmente embaladas), à existência de dinheiro em espécie, trocado, e à presença de materiais usualmente empregados no preparo e fracionamento da droga (tais como plástico filme e utensílios diversos), constituem indícios veementes da destinação mercantil das substâncias, tornando insustentável a tese de uso pessoal aventada pela defesa.

O § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece critérios objetivos para distinguir o porte para consumo pessoal do tráfico ilícito de entorpecentes, remetendo à análise da natureza e da quantidade da substância, do local e das condições em que se desenvolveu a apreensão, bem como da conduta e dos antecedentes do agente.

No caso concreto, todos esses elementos confluem para a configuração do crime de tráfico de drogas, não havendo respaldo probatório para a desclassificação pretendida.

Importa destacar que o eventual uso pessoal de drogas pelo acusado não descaracteriza, por si só, o delito de tráfico.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, conforme demonstra o seguinte julgado:
“A condição de usuário não afasta a responsabilidade penal pelo tráfico, quando outros elementos indicam o comércio ilícito”
(
AgRg
no
AREsp
1.520.812/MT, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
DJe
17/02/2020).

Ademais, o tipo penal previsto no art. 33 da Lei de Drogas é de natureza múltipla ou
“
multinuclear
”,
não exigindo, para sua configuração, a efetiva venda ou obtenção de lucro.

É suficiente que o agente tenha em depósito, guarde, traga consigo ou forneça droga com finalidade de mercancia.

A conduta do réu, tal como descrita por ele próprio e confirmada pelos policiais responsáveis pela diligência, amolda-se com exatidão às hipóteses típicas previstas no referido dispositivo.

Diante desse contexto probatório robusto, não há fundamento jurídico que autorize a absolvição ou a pretendida desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

A prova dos autos é firme, harmônica, legalmente produzida e plenamente apta a sustentar a condenação, não subsistindo qualquer dúvida razoável.

Ressalte-se que o princípio
in dubio pro reo
somente pode ser invocado diante de incerteza concreta e relevante, hipótese que manifestamente não se verifica nos presentes autos.

Superada a análise meritória, passa-se à reavaliação da dosimetria, conforme pedido recursal.

O apelante sustenta a necessidade de redução da pena-base ao mínimo legal, alegando ausência de fundamentação idônea para sua exasperação.

Em parte, a tese merece guarida.

Na primeira fase dosimétrica
, a magistrada elevou a pena-base em razão da natureza da droga (cocaína), considerada de alto potencial lesivo, e da quantidade apreendida, aplicando aumento de 2/6 e fixando a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão e 667 dias-multa
.

Ocorre que a fundamentação apresentada, centrada exclusivamente na natureza da substância, não é suficiente, por si só, para justificar a exasperação da pena-base.

Conforme entendimento pacificado do STF e do STJ, a natureza e a quantidade do entorpecente constituem vetor judicial único e incindível, devendo ser analisadas conjuntamente e de modo proporcional (STF,
AgRg
no RHC 169.343/ES, Rel.
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08/06/2021; STJ,
AgRg
no REsp 1.777.943/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma,
DJe
10/06/2019).

No caso concreto, ainda que a apreensão tenha envolvido 994,19 g de maconha e 21,85 g de cocaína, não há elementos que indiquem quantidade ou gravidade excepcionais capazes de justificar elevação de 2/6 sobre o mínimo legal.

Dessa forma, deve ser afastada a negativação da circunstância preponderante do art. 42 da Lei 11.343/2006.

Por outro lado, é correta a valoração negativa dos antecedentes, visto que o apelante ostenta condenação definitiva anterior (processo n.º 0008650-53.2019.8.11.0013) pelo crime de homicídio qualificado
e receptação
, configurando maus antecedentes aptos a justificar elevação moderada da pena-base.

Dessa forma, afastada a negativação do art. 42 da Lei 11.343/06, mas mantido o desvalor dos antecedentes,
procedo à

readequa
ção

d
a pena-base com majoração de 1/6, fixando-a em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda etapa, não há agravantes.

Contudo, incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do Código Penal), uma vez que o réu era menor de 21 anos à época dos fatos, circunstância devidamente comprovada nos autos.

Aplicando-se a fração de redução de 1/6 sobre a pena-base, chega-se ao patamar de 4 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão.

Entretanto, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, a atenuante não pode conduzir à redução abaixo do mínimo legal.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

(Súmula 231/STJ).

Assim, limita-se a redução até o piso legal, fixando-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e
500
(
quinhentos
) dias-multa.

Na derradeira fase, inexiste causa de aumento ou diminuição a ser reconhecida.

De igual modo, mantém-se o afastamento do tráfico privilegiado (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06), pois o réu possui maus antecedentes e não demonstrou afastamento das atividades criminosas, conforme assentado na sentença.

Com efeito:

“A causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não se aplica a réu com maus antecedentes".
(STJ,
AgRg
no HC 1008275/ SP
,
Ministro Ribeiro Dantas
,

DJEN 08/09/2025
)

Em consequência, fixa-se a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo-se o valor unitário de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos
.

Considerando os maus antecedentes e o
quantum
da pena aplicada, o regime inicial fechado deve ser mantido, nos termos do art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

Nesse sentido:

“O regime inicial fechado é mantido devido aos maus antecedentes, mesmo com pena inferior a 8 anos”.
(STJ,
AgRg
no REsp 2117149/PR
,
Ministro
Messod
Azulay Neto
,
DJEN 27/08/2025
)

A substituição por penas restritivas de direitos permanece inviável (art. 44, I e III, do CP).

No que tange ao pedido de isenção das custas e despesas processuais, também não merece acolhida.

Trata-se de obrigação imposta por norma expressa (art. 804 do Código de Processo Penal), inexistindo previsão legal que autorize a dispensa com base exclusiva na alegação de hipossuficiência econômica.

Ademais, essa matéria também é de competência do Juízo da Execução Penal, único apto a avaliar eventual alteração na situação econômico-financeira do condenado entre a data da condenação e a fase executiva, conforme ilustrado no seguinte julgado:

“O pagamento das custas processuais pelo vencido é decorrência o do art. 804 do Código de Processo Penal, cuja isenção, se for o caso, pode ser avaliada pelo juízo das execuções penais”.
(N.U 0001466-25.2006.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/10/2024, publicado no DJE 10/10/2024).

Sobre o tema, Guilherme de Souza Nucci esclarece em sua obra
Código de Processo Penal Comentado
(15ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2016, livro digital Bookshelf) que:
"Quando vencido for o réu, a regra é que as custas são devidas, bem como
outras despesas processuais (ex.: salários de peritos, diligência de oficial de justiça etc.). Continua a prevalecer, no entanto, a possibilidade de concessão de assistência judiciária a quem necessitar, não se cobrando custas e outras despesas. Cuida-se de assunto a ser tratado em fase de execução e não pelo juiz da condenação."

Diante disso, deixo de conceder a pretendida isenção, sem prejuízo de que o pedido seja reapresentado perante o Juízo competente na fase de execução da pena.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PARCIAL
MENTE
PROVIDO,
em consonância com o parecer ministerial,
para afastar a valoração negativa da circunstância judicial preponderante prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em favor do réu Pedro Henrique Campos
Berthi
, redimensionando-se, em consequência, a pena definitiva para 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025